Tribunal: TJSP
Processo: 2188724-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de penhora sobre 30% do salário da agravada. Impenhorabilidade da verba alimentar, conforme a disciplina do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vedação da penhora que impossibilita, inclusive, seja atingido percentual do salário. Decisão mantida. Recurso não provido.